Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702702-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELMARIO FEITOSA DA SILVA, ALVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ALVARO DE GOIS BARROS, ANA PAULA BEZERRA CARVALHO, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, CARLOS DE SOUZA LIMA, CLAUDIA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA, DEBORA MATTA SOUZA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS, FERNANDA ARRAIS LIMA, GILDO DE MORAES CAMPELO, GISELLE GOMES SOARES, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JOAO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JOAO PAULO MOZER DA CUNHA, JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO, JOSE NUNES BARBOSA JUNIOR, JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO NETO, KARLA KELLY DINIZ RODRIGUES, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LUCIANA DA PAIXAO FARIAS, MARCO SAMUEL DA MOTA ARAUJO, MARIA PAULA FREIRE CAMARGOS, MARLON LOPES PRATES, MESSIAS MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR, NAELIO DA SILVA SANTOS, RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, REGINA EDILA BEZERRA BARRETO, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROSELANE DE ARAUJO GOMES, VARLEY PIRES DA MATA, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, HIRAM MASCARENHAS MIGLIO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, GIOVANA PABLINE DOS SANTOS, QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANA PAULA BEZERRA CARVALHO e OUTROS em face do MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, visando a rescisão de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública autuada sob o no. 0700416-37.2019.8.07.0018, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que havia afastado a cláusula de barreira disposta em edital de concurso público para Agentes de Polícia da Pólica Civil do Distrito Federal, realizado no ano de 2013, de modo a manter o limite de 900 (novecentos) candidatos habilitados ao curso de formação daquele certame. Da leitura da peça inicial verifica-se que a pretensão rescisória está fundamentada no art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC e apresenta pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, visando a improcedência da ação civil pública, de modo que seja determinado o prosseguimento dos autores no concurso público, mediante participação em curso de formação designado em novo certame para o mesmo cargo. Como fundamento do pedido, sustentam, em síntese, que o acórdão impugnado incorreu em equivoco ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 376 (RE 635.739/AL), segundo o qual: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". Defendem que o provimento judicial questionado não apreciou alegação de distinguish suscitada pelos autores nos autos de origem, que seria passível de afastar a aplicabilidade da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário n 635.739, o que alegam viabilizar o ajuizamento da ação rescisória, com fulcro no art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC Sustentam que a aplicação do tema fixado em repercussão geral pelo acórdão recorrido foi equivocado, pois o fundamento da decisão do TCDF questionada pelo Ministério Público não era sobre ilegalidade de cláusula de barreira em concurso público, aduzindo que "...essencialmente, no âmbito do processo administrativo do TCDF, jamais se discutiu o afastamento da cláusula de barreira, tampouco a sua inconstitucionalidade, mas tão somente o seu alcance, pelo que o entendimento firmado em sede de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 635.739 não se aplica à espécie." Afirmam que a decisão do TCDF ressalvou a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF pela legalidade de cláusula de barreira e "...demonstrou que no presente caso o que se apreciava era a (in)existência fática de cadastro de reserva e, portanto, a identificação de subestimativa do quantitativo de vagas (alcance da cláusula de barreira)." Alegam que o concurso não tinha previsão para cadastro de reserva, e que o limite 900 (novecentos) candidatos, definido para acesso ao curso de formação estava subestimado, notadamente por terem sido criados novos cargos para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal durante o certame, o que justificaria a convocação de candidatos acima do limite do edital, em atenção ao o princípio da supremacia do interesse público sobre o princípio da vinculação do edital. Defendem que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo ao caso concreto não observa o: "...princípio da razoabilidade, da economicidade, da eficiência e da supremacia do interesse público; art. 70 da CRFB/88 c/c a Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Complementar no 01 de 09 de maio de 1994 (competência do TCDF); Lei Distrital n. 6.166/2018, Decreto Federal n. 6.944/09 e Portaria n. 13/2011 da PCDF, Lei n. 12.803 de 2013 (criação de novos cargos de Agente de Polícia); Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Distrito Federal a convocação dos autores para o curso de formação designado para o mês de março de 2023, em razão de novo concurso instaurado para o mesmo cargo público. No mérito, requerem "...a confirmação da tutela provisória e a fim de que seja reconhecida a violação direta e manifesta da norma jurídica acima referida para rescindir o acórdão de apelação, proferindo nova decisão a fim de declarar a constitucionalidade e legalidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e reconhecer a legítima convocação dos Autores para o Curso de Formação de Agente de Polícia da PCDF (fase de certame)". Foi dado à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins de alçada. É o relatório. Decido. A análise dos autos denota ser imprescindível a apresentação de emenda à petição inicial, pois necessário o esclarecimento do fundamento jurídico do pedido além da correção do valor da causa. Quanto à admissibilidade do pedido, verifica-se que os autores não indicaram adequadamente o fundamento jurídico em que sustentam a ação rescisória. Isso porque, apesar de tecerem argumentos para sustentar a rescisão de acórdão amparado em tese fixada pelo STF, mediante apresentação de suposto distinguish, como exige os §§ 5o e 6o do art. 966 do CPC, verifica-se os autores não especificaram a norma jurídica que possa ter sido manifestamente violada pelo acórdão impugnado, o que é pressuposto essencial de admissibilidade da ação rescisória. Com efeito, ao admitir ação rescisória contra provimento judicial amparado em precedente repetitivo, exigindo que o requerente apresente distinguish apto a justificar a postulação, o art. 966, §§ 5o e 6o, do CPC não afastou a necessidade de indicação de manifesta violação à norma jurídica, requisito essencial disposto no inciso V, do mesmo dispositivo legal. Pelo contrário, a admissibilidade da ação rescisória por distinção em face de entendimento repetitivo só tem aplicabilidade nas hipóteses em que houver alegação de manifesta violação à norma jurídica, como expressamente delimitado pelo art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; (...) § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Assim, além da delimitação do distinguish, o ajuizamento de ação rescisória com fulcro no art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC exige a indicação de norma jurídica que a parte autora entenda expressamente violada. No caso dos autos, apesar de apresentar causa de pedir que entende passível de justificar distinção entre a hipótese dos autos e o entendimento firmado pelo STF no Tema 376 (RE 635.739/AL), não consta da petição inicial especificação sobre qual dispositivo legal os autores entendem ter sido expressamente violado pelo acórdão combatido. Com efeito, quanto ao requisito de admissibilidade disposto no art. 966, V, do CPC a recorrente se limita afirmar, de forma genérica, que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo está em desacordo com o: "Conjunto que rege a questão posta nos autos: princípio da razoabilidade, da economicidade, da eficiência e da supremacia do interesse público; art. 70 da CRFB/88 c/c a Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Complementar no 01 de 09 de maio de 1994 (competência do TCDF); Lei Distrital n. 6.166/2018, Decreto Federal n. 6.944/09 e Portaria n. 13/2011 da PCDF, Lei n. 12.803 de 2013 (criação de novos cargos de Agente de Polícia)." Assim, sendo a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido requisito da petição inicial (art. 319, III do CPC), é imprescindível que os autores indiquem o fundamento jurídico da ação rescisória manejada, indicando, na forma do art. 966, V, do CPC, qual ou quais dispositivos normativos entendem terem sido manifestamente violado pelo acórdão impugnado. Quanto ao valor da causa, verifico, de plano, a inadequação da petição inicial. O que pretendem os autores é a rescisão de sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em face de decisão do TDCF, que havia imposto a convocação de candidatos para curso de formação de agentes da pólica civil, em numero superior ao limite máximo de 900 vagas previstas no edital. Na petição inicial, os autores deram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reis), para fins de alçada. O valor proposto é claramente irrisório frente à importância da causa, considerando notadamente sua extensão subjetiva, diante de numeroso litisconsórcio ativo, e de seu objeto, volvido à alteração de regra disposta em edital de concorrido concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Nos termos do art. 291 do CPC: "A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível." Essa valoração deve observar com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem descurar da importância da causa e da extensão dos pedidos iniciais. No caso dos autos, tratando-se de ação rescisória, deve ser observada a regra ordinária de que, não sendo possível a mensuração imediata do proveito econômico do pedido, o valor da causa deve corresponder ao da ação principal, atualizado monetariamente. Nesse sentido: "O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). Trata-se de entendimento há muito sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO VERIFICADO COM EXATIDÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR INCONTROVERSO. PRECEDENTE NO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com jurisprudência pacífica do STJ, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao quantum atribuído à causa originária, atualizado monetariamente, a não ser que haja discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico almejado na ação rescisória, situação em que este último deve prevalecer. (...) (Acórdão 1357020, 07227874920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA ORIGINÁRIA. RETRATO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO ALMEJADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE. 1. O valor da causa da ação rescisória deve, em regra, se afinar com o valor atribuído à ação originária da qual emergia o julgado rescindendo, devidamente atualizado monetariamente, salvo se o alcance da pretensão rescisória não tiver o alcance do pedido nela deduzido, quando deverá ser mensurado de conformidade com o proveito econômico efetivamente almejado com a rescisão. (Acórdão 870011, 20140020163460IVC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2015, publicado no DJE: 3/6/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO RESCISÓRIA - VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE ATUALIZADO - RECURSO PROVIDO. Pacífico o entendimento na doutrina e jurisprudência de que o valor da causa, nas ações rescisórias, deve ser o valor da causa na ação principal, corrigido monetariamente. (Acórdão 532456, 20110020044928IVC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2011, publicado no DJE: 13/9/2011. Pág.: 58) AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO -REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO NOVO - DOLO - ERRO DE FATO - INEXISTÊNCIA. O valor da causa em ações rescisórias deve corresponder ao que foi atribuído à demanda originária, desde que devidamente atualizado. (...) (Acórdão 445852, 20090020179902IVC, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2010, publicado no DJE: 9/9/2010. Pág.: 60) Considerando que o proveito econômico da postulação é difícil mensuração, por ser relativo a pedido de obrigação de fazer, o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado da ação civil pública originária, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil de reais), conforme petição inicial de 21 de janeiro de 2019 (ID 43076696 - Pág. 43), o que guarda devida proporção à pretensão deduzida na presente ação rescisória. Em face do exposto, com fulcro no art. 321, do CPC, concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias para que emendem a petição inicial, a fim de que, nos termos dos fundamentos acima expostos, apresentem o fundamento jurídico da ação rescisória, individualizando qual dispositivo jurídico entendem ter sido manifestamente violado pelo acórdão combatido, a fim de atender ao disposto no art. 966, V, do CPC. No mesmo prazo, deverão adequar o valor da causa à montante equivalente ao valor atribuído à ação civil pública originária, atualizado monetariamente desde 21 de janeiro de 2019, com o consequente recolhimento complementar das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator